Tribunal: TJDFT
Processo: 0714039-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. RELATO DOS POLICIAIS. DROGAS ACONDICIONADAS PARA VENDA. APREENSÃO DE OBJETOS VINCULADOS À TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O estabelecimento comercial do tipo bar, em funcionamento e aberto ao público, não recebe a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal, o ingresso dos policiais no local, após fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas no local.
2. Os policiais realizavam patrulhamento quando foram informados por populares que havia venda de drogas na distribuidora de bebidas do réu, a qual estava aberta apesar das restrições impostas em razão da pandemia de Covid-19 e com uma aglomeração de oito pessoas. Dirigiram-se ao local e visualizaram diversas porções de drogas no comércio, o que justificou a entrada no estabelecimento, onde, de imediato, visualizaram uma porção de maconha com o réu e outras embaladas individualmente, tanto de maconha como cocaína, no balcão.
3. Comprovado que o réu mantinha em depósito doze porções de cocaína e dezenove porções de maconha, acondicionadas e prontas para venda, além de objeto utilizado na traficância de drogas consistente uma balança de precisão, bem como considerando que o acesso judicialmente autorizado ao seu celular evidenciou diversos diálogos de vendas de drogas, não há de se falar em absolvição ou desclassificação para o crime descrito no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes ou atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
5. A confissão informal feita pelo réu aos policiais, no sentido de que mantinha em depósito e vendia as drogas que estavam em sua distribuidora de bebidas, inclusive indicando aos policiais onde os entorpecentes estavam, deve ser considerada na segunda etapa da dosimetria da pena.
6. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. A incidência simultânea da agravante da reincidência e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.